Tribunal: TJSP
Processo: 2028773-94.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão proferida monocraticamente – Decisão agravada que deixou de receber recurso por erro grosseiro – Manutenção da decisão agravada – Razões agora apresentadas que não afastam o resultado.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2028773-
94.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado CARLOS ALCEU JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2028773-94.2018.8.26.0000/50000 - Pirajuí 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CARLOS ALCEU JUNQUEIRA
VOTO no 126.294

EMENTA
AGRAVO INTERNO Decisão proferida monocraticamente
Decisão agravada que deixou de receber recurso por erro
grosseiro
Manutenção da decisão agravada
Razões agora
apresentadas que não afastam o resultado.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática proferida
por este Relator, que não conheceu do recurso interposto por erro grosseiro, diante da
inaplicabilidade, ao caso, do princípio da fungibilidade recursal.
Pugna o agravante, para que o agravo de instrumento interposto seja
conhecido integralmente e provido.
É O RELATÓRIO.
Não tem razão o agravante.
Como decidido alhures, o recurso cabível contra decisão que extingue a
execução nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015, ante
expressa previsão legal, é a apelação, configurando erro grosseiro o recurso de agravo de
instrumento, restando claro que resta inadmissível, na hipótese, a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Esclareça-se que tal decisão está em absoluta consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, conforme se pode
conferir do teor da decisão monocrática de fls. 260/262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2028773-94.2018.8.26.0000/50000 - Pirajuí 3/3
Do exposto, não afastando as razões agora apresentadas o resultado
acima apontado, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator